Tribunal: TJSP
Processo: 2273317-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com pedido cominatório. Plano de saúde. Decisão que concedeu tutela de urgência à autora. Inconformismo da ré. Reclamo de prazo exíguo para cumprimento. Tratamento de imunoglobina intravenosa hiperimune, para possibilitar transplante de rim. Máxima urgência. Ausência de arguição específica a respeito de eventual dificuldade no cumprimento da tutela. Mantido o prazo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com pedido cominatório. Plano de saúde. Decisão que concedeu tutela de urgência à autora. Inconformismo da ré. Reclamo de prazo exíguo para cumprimento. Tratamento de imunoglobina intravenosa hiperimune, para possibilitar transplante de rim. Máxima urgência. Ausência de arguição específica a respeito de eventual dificuldade no cumprimento da tutela. Mantido o prazo fixado na origem ("imediato"). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273317-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravada EVA CRISTINA REINELT MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273317-52.2019.8.26.0000 -Voto no 35960
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2273317-52.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: Bradesco Saúde S/A
AGRAVADO: Eva Cristina Reinelt Marques
COMARCA: Campinas 10a Vara Cível
VOTO: 35960
Agravo de instrumento. Ação com pedido cominatório. Plano
de saúde. Decisão que concedeu tutela de urgência à autora.
Inconformismo da ré. Reclamo de prazo exíguo para
cumprimento. Tratamento de imunoglobina intravenosa
hiperimune, para possibilitar transplante de rim. Máxima
urgência. Ausência de arguição específica a respeito de
eventual dificuldade no cumprimento da tutela. Mantido o
prazo fixado na origem (“imediato”). Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E. Juiz
de Direito Maurício Simões de Almeida Botelho Silva, da 10a Vara Cível da Comarca de
Campinas que, no curso da demanda originária, concedeu tutela de urgência em favor da
autora. Decisão às fls. 136/13 dos autos na origem.
A agravante recorre (fls. 01/09). Sustenta, em síntese, que
deve ser concedido prazo maior para o cumprimento da tutela concedida. Requer, por fim,
seja reformada a decisão agravada.
Efeito suspensivo indeferido à fl. 205.
Contraminuta às fls. 208/222.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O tratamento pretendido pela autora
imunoglobina
intravenosa hiperimune com finalidade de possibilitar transplante de rim, é de extrema
urgência e dele depende a vida da autora.
Por outro lado, presume-se seu cumprimento pela ré ser de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273317-52.2019.8.26.0000 -Voto no 35960
3
extrema simplicidade e velocidade, bastando que autorize e assuma o custeio do
tratamento. A ré não faz prova, ou sequer alega, qualquer dificuldade específica no
cumprimento da tutela.
Adequado, em tais circunstâncias, o prazo estipulado pela
decisão agravada (“imediato”), com início da contagem da multa por descumprimento do
dia seguinte ao recebimento da intimação.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator